Tribunal: TCU
Processo: 011.615/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9046/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Mariluce de Souza Moura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.615/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marco Antonio Cardoso de Almeida (XXX.032.425-XX); Maria Irene de Oliveira (XXX.434.565-XX); Maria das Dores Ferreira Santos (XXX.907.575-XX); Mariluce de Souza Moura (XXX.459.475-XX); Wilson Santos de Jesus (XXX.235.665-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia (UFBA). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria da sra. Mariluce de Souza Moura: 1.7.1.1. traga aos autos o mapa de tempo de serviço da interessada; 1.7.1.2. informe, discriminadamente, a (s) jornada (s) de trabalho à (s) qual (is) a interessada esteve submetida, ao longo do tempo, durante seu vínculo funcional com a UFBA.